Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIÓLOGO. TERAPIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO NÃO É OFERECIDO NA REDE CREDENCIADA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES.
1. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Não se invalida ato processual sem a demonstração do prejuízo causado pelo ato. Portanto, não se deve anular a sentença que não se manifestou sobre o pedido de tutela provisória, quando o referido pedido havia sido apreciado anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau, não foram opostos embargos de declaração e o pedido foi apreciado em sede recursal, especialmente se a rede credenciada estava disponível para uso.
2. As demandas envolvendo o custeio de tratamentos e medicamentos apresentam grande complexidade. É necessário observar se o tratamento é exigido do Poder Público ou do plano de saúde, se o tratamento ou medicamento está registrado na Anvisa, se há alternativa de menor custo e com mesmo grau de eficácia, se existem evidências científicas quanto à eficácia do tratamento, se foi realizada perícia médica.
3. A operadora de plano de saúde pode se recusar a custear tratamento com profissional escolhido unilateralmente pelo segurado, quando estiver disponível tratamento eficaz na rede credenciada.
4. Quando não houver redistribuição do ônus da prova, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Em demandas envolvendo custeio de tratamento fora da rede credenciada, o fato constitutivo é a incapacidade da rede credenciada de oferecer tratamento adequado, ou a demonstração de que a terapia indicada é a única capaz de tratar o paciente, em detrimento de outras modalidades. A prova deve ser produzida com base em evidências científicas. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa.
5. Apelação desprovida.